Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constatada a desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se provimento para devida adequação.

2. A prática de novo crime pelo réu, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.

3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso defensivo. Deu-se parcial provimento do recurso do Ministério Público.